Tribunal: STF
Processo: HC 56278
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-19
Data de publicação: 1978-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO. RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FUNDADO EM QUE CONTRARIOU A PROVA A ABSOLVIÇÃO DO
RÉU PELOS CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICIDIO E DE EXPOSIÇÃO AO PERIGO.
RECURSO PROVIDO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A SÚMULA 160. ORDEM
CONCEDIDA SOMENTE PARA QUE O RÉU AGUARDE, EM LIBERDADE, NOVO
JULGAMENTO.